Tribunal: TJMT
Processo: 1029506-12.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029506-12.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANE MORAIS DE BRITO - CPF: 005.357.711-69 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), WAGNER DA SILVA - CPF: 353.482.321-49 (APELANTE), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), WAGNER DA SILVA - CPF: 353.482.321-49 (APELADO), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), LUCIANE MORAIS DE BRITO - CPF: 005.357.711-69 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO LOCATÍCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE DEVER JURÍDICO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, a Ação de Exigir Contas cumulada com Indenização por Danos Morais, ao reconhecer a ausência de interesse de agir, sob o fundamento de inexistir obrigação jurídica de prestação de contas decorrente de relação locatícia.

Na demanda originária, a autora alegou ter celebrado contrato de locação residencial com o réu, sustentando haver controvérsia quanto aos valores pagos e cobrados, bem como afirmando ter sido vítima de cobranças reiteradas, incidência de juros abusivos, exigência de assinatura de notas promissórias em branco e retenção de bem móvel, fatos que, segundo sustenta, ensejariam a prestação de contas e indenização por danos morais.

A sentença recorrida reconheceu a inadequação da ação de exigir contas, por inexistir relação de administração de bens ou interesses alheios, bem como reputou incompatível a cumulação da pretensão indenizatória no rito especial da prestação de contas, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

Há duas questões jurídicas centrais em discussão: (i) saber se, no âmbito de relação contratual de locação de imóvel urbano, existe dever jurídico do locador de prestar contas ao locatário, apto a justificar o manejo da ação especial prevista nos arts. 550 e seguintes do Código de Processo Civil; (ii) saber se a cumulação de pedido indenizatório por danos morais e outras pretensões declaratórias e revisionais tem o condão de afastar a ausência de interesse de agir ou permitir o julgamento imediato da causa pelo Tribunal à luz da teoria da causa madura.

III. Razões de decidir

A ação de exigir contas possui natureza especial e pressupõe a existência de relação jurídica caracterizada pela administração de bens ou interesses alheios, situação em que o administrador está obrigado a demonstrar a regularidade da gestão realizada.

A relação locatícia, em regra, não configura hipótese de administração de patrimônio alheio pelo locador, mas mera relação obrigacional em que o locatário paga contraprestação pelo uso do imóvel, inexistindo dever jurídico de prestação de contas nos moldes previstos nos arts. 550 e seguintes do Código de Processo Civil.

O art. 22, §1o, “f”, da Lei no 8.245/1991 impõe ao locador o dever de fornecer recibo discriminado das quantias pagas pelo locatário, obrigação que não se confunde com o dever jurídico de prestação de contas sujeito ao procedimento especial.

A ausência de obrigação material de prestar contas implica inexistência de interesse processual para o manejo da ação de exigir contas, caracterizando inadequação da via eleita, hipótese que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A cumulação de pedidos indenizatórios, revisionais ou declaratórios não supre a ausência de interesse de agir quanto ao pedido principal estruturado na ação de exigir contas, sobretudo quando tais pretensões pressupõem causa de pedir própria e instrução probatória específica.

Inaplicável a teoria da causa madura quando ausente o próprio pressuposto jurídico da obrigação de prestar contas, bem como quando as demais pretensões deduzidas demandam adequada delimitação fático-jurídica em ação própria.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A relação locatícia, por si só, não gera obrigação jurídica de prestação de contas pelo locador ao locatário, inexistindo interesse de agir para o manejo da ação especial prevista nos arts. 550 e seguintes do Código de Processo Civil.

A cumulação de pedidos indenizatórios ou revisionais não supre a inadequação da via eleita quando o pedido principal carece de pressuposto material, sendo correta a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

A teoria da causa madura não autoriza o julgamento imediato de pretensões que dependam de causa de pedir autônoma e adequada delimitação probatória em ação própria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 17, 327, 485, VI, 550 e 1.013, §3o; Lei no 8.245/1991, art. 22, §1o, “f”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Luciane Morais de Brito
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Exigir Contas c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
Wagner da Silva
.

Segundo narrado na inicial, a autora celebrou contrato de locação residencial com o réu, no valor mensal de R$ 800,00, tendo deixado inadimplidos seis meses do ano de 2022, em razão de dificuldades financeiras, passando a realizar pagamentos parcelados; sustentou, contudo, que, mesmo após diversos pagamentos, continuou a receber cobranças semanais acerca de supostos débitos em aberto, afirmando que o réu se recusava a prestar contas dos valores recebidos. Acrescentou, ainda, alegações de cobrança de juros compostos de 10% sobre os débitos, exigência de assinatura de notas promissórias em branco e retirada de pertences de dentro do imóvel, inclusive um televisor, tudo a justificar o pedido de prestação de contas e de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

A sentença recorrida, id. 345004884, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse de agir da autora (locatária), por entender que o locador não administra bens da locatária e, por isso, não se sujeita, em regra, à ação de exigir contas. O juízo de origem consignou, ainda, a inadequação da cumulação do pedido de indenização por danos morais com a ação de exigir contas, em razão da diversidade procedimental. Na mesma decisão, extinguiu também o pedido reconvencional formulado por Wagner da Silva, no qual se postulava a condenação de Luciane Morais de Brito ao pagamento de R$ 4.150,00, referente a aluguéis em atraso e consertos no imóvel, ao fundamento de que a reconvenção não era cabível no contexto da ação de exigir contas, reputada de natureza dúplice e rito especial. Ao final, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária, e condenou o réu/reconvinte, pelas mesmas bases, em relação à reconvenção extinta.

Inconformada, a autora recorre. Em suas razões recursais de id. 345004885, sustenta, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer ausência de interesse de agir, pois, diante da incerteza sobre os valores pagos, sobre a imputação dos pagamentos e sobre o saldo devedor, estaria caracterizada a necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional; (ii) a relação locatícia, nas peculiaridades do caso concreto, teria gerado ao apelado o dever de esclarecer minudentemente os valores recebidos e cobrados, especialmente porque, segundo a recorrente, houve cobranças reiteradas, juros abusivos e recusa em discriminar os pagamentos; (iii) o art. 22, § 1o, “f”, da Lei n. 8.245/1991 e o dever geral de boa-fé objetiva imporiam ao locador transparência e informação quanto às quantias recebidas; (iv) a cumulação dos pedidos seria admissível à luz do CPC de 2015, não subsistindo o fundamento sentencial de incompatibilidade procedimental; (v) a extinção prematura do feito implicaria violação aos arts. 4o, 6o, 17, 139, VI, 327, 485, IV e VI, e 550 e seguintes do CPC, bem assim aos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, por prestigiar excessivo formalismo e impedir a apreciação de questões materiais reputadas graves; (vi) permanecem sem exame as alegações de cobrança de juros extorsivos, coação para assinatura de notas promissórias em branco, retenção indevida de televisor, ameaças e constrangimentos, fatos que, a seu ver, ensejariam danos morais; e (vii) requer, ao final, o provimento do apelo para anular a sentença terminativa e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular, ou, subsidiariamente, a aplicação da teoria da causa madura para que o Tribunal determine a prestação de contas, condene o apelado ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 15.000,00, determine a devolução do televisor ou o pagamento de R$ 2.374,05, declare a nulidade das notas promissórias assinadas em branco e revise os valores cobrados, com expurgo dos juros abusivos e limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, além de inverter os ônus sucumbenciais e fixar honorários em 20% sobre o valor da causa.

Em contrarrazões de id. 345004889, o apelado

pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando, em resumo, que: (i) a relação locatícia havida entre as partes não gera dever legal ou contratual de prestação de contas nos moldes da ação especial prevista no CPC, por inexistir administração de bens ou interesses alheios; (ii) a apelante manejou via processual inadequada, não se verificando o binômio necessidade-utilidade, tampouco a adequação do provimento jurisdicional pretendido; (iii) o art. 22, § 1o, “f”, da Lei do Inquilinato limita-se a assegurar recibo discriminado das importâncias pagas, não se confundindo com o rito bifásico da ação de exigir contas; (iv) a contestação teria discriminado pagamentos recebidos e saldo devedor então apurado em R$ 2.450,00; (v) a apelante teria incorrido em revelia quanto à reconvenção, por não ter se manifestado tempestivamente após a intimação disponibilizada no DJE em 12/01/2024, com prazo encerrado em 20/02/2024, conforme certidão de id. 141860298 e decisão interlocutória de id. 142944131, tendo peticionado apenas de forma intempestiva em 10/05/2024, id. 155293704; (vi) a apelante desocupou voluntariamente o imóvel após a contestação, permanecendo em aberto alugueis e encargos; e (vii) não se aplicaria a teoria da causa madura para acolhimento dos pedidos recursais, devendo ser preservada a extinção sem resolução do mérito. Ao cabo, requer o desprovimento da apelação.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Exigir Contas c.c Indenização por Danos Morais proposta por Luciane Morais de Brito, em desfavor de Wagner da Silva, aduzindo na inicial
“que firmou contrato de locação de imóvel residencial com o réu, com valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais); que, por passar por dificuldades financeiras, passou a não honrar o pagamento mensal, deixando em aberto seis meses do ano de 2022; que, vem efetuando pagamento de forma parcelada; que, já realizou vários pagamentos, todavia, recebe cobrança semanalmente sobre supostos débitos em aberto; que, questionou o réu sobre o montante pago, porém o réu se recusou a prestar contas; que, teve sua intimidade, sua privacidade e sua honra manchada pela violação dos seus direitos, assim, requer a procedência da ação, com a condenação do réu em danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como nos encargos da sucumbência”.
Juntou documentos e deu à causa o valor de R$ 22.174,05 (vinte e dois mil, cento e setenta e quatro reais, cinco centavos), postulando a benesse da assistência judiciária.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido de assistência judiciária, bem como determinada a citação da parte ré, não sendo designada audiência de conciliação. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, não sobrevindo nenhum recurso.

Devidamente citado, o réu ofereceu contestação e reconvenção, onde procurou rebater os argumentos levados a efeito pela parte autora, requerendo a improcedência da ação, com a condenação da autora no ônus da sucumbência. Juntou documentos.

Sobre a contestação, manifestou-se a parte autora.

Foi determinada a especificação das provas, havendo manifestação das partes, bem como designada audiência de conciliação, instrução e julgamento, a qual se realizou, não havendo oitiva de testemunhas e, em debates orais, as partes reprisaram as teses anteriormente esposadas.

Após o trâmite processual, o Magistrado de origem proferiu sentença, julgando extinta a Ação de Exigir Contas c/c Indenização por Danos Morais, proposta por Luciane Morais de Brito, com fulcro no inciso VI, do artigo 485 do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil. Por corolário, julgou extinto o pedido formulado pelo réu/reconvinte Wagner da Silva, com amparo no inciso IV do artigo 485, do Código de Processo Civil, condenando o réu/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à reconvenção, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a autora recorre. Em suas razões recursais de id. 345004885, sustenta, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer ausência de interesse de agir, pois, diante da incerteza sobre os valores pagos, sobre a imputação dos pagamentos e sobre o saldo devedor, estaria caracterizada a necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional; (ii) a relação locatícia, nas peculiaridades do caso concreto, teria gerado ao apelado o dever de esclarecer minudentemente os valores recebidos e cobrados, especialmente porque, segundo a recorrente, houve cobranças reiteradas, juros abusivos e recusa em discriminar os pagamentos; (iii) o art. 22, § 1o, “f”, da Lei n. 8.245/1991 e o dever geral de boa-fé objetiva imporiam ao locador transparência e informação quanto às quantias recebidas; (iv) a cumulação dos pedidos seria admissível à luz do CPC de 2015, não subsistindo o fundamento sentencial de incompatibilidade procedimental; (v) a extinção prematura do feito implicaria violação aos arts. 4o, 6o, 17, 139, VI, 327, 485, IV e VI, e 550 e seguintes do CPC, bem assim aos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, por prestigiar excessivo formalismo e impedir a apreciação de questões materiais reputadas graves; (vi) permanecem sem exame as alegações de cobrança de juros extorsivos, coação para assinatura de notas promissórias em branco, retenção indevida de televisor, ameaças e constrangimentos, fatos que, a seu ver, ensejariam danos morais; e (vii) requer, ao final, o provimento do apelo para anular a sentença terminativa e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular, ou, subsidiariamente, a aplicação da teoria da causa madura para que o Tribunal determine a prestação de contas, condene o apelado ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 15.000,00, determine a devolução do televisor ou o pagamento de R$ 2.374,05, declare a nulidade das notas promissórias assinadas em branco e revise os valores cobrados, com expurgo dos juros abusivos e limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, além de inverter os ônus sucumbenciais e fixar honorários em 20% sobre o valor da causa.

Pois bem. A matéria devolvida a este órgão colegiado cinge-se a verificar se merece reforma a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação ajuizada por Luciane Morais de Brito contra Wagner da Silva, em que se cumulavam pretensões de exigir contas e de reparação por danos morais, ao fundamento de inexistência de interesse processual e de inadequação da via eleita.

Em desdobramento lógico dessa análise, cumpre examinar se a relação locatícia descrita nos autos autoriza, ou não, o manejo da ação de exigir contas; se a invocação do dever de informação previsto na Lei do Inquilinato é suficiente para converter o vínculo contratual locatício em relação jurídica apta a ensejar prestação de contas judicial; se a cumulação de pedidos, tal como deduzida, afasta o óbice processual reconhecido na origem; e, por fim, se seria o caso de anular a sentença ou de aplicar a teoria da causa madura para julgamento imediato das pretensões de prestação de contas, nulidade de notas promissórias, devolução de televisor, revisão de encargos e indenização por dano moral.

Em detida análise dos autos, verifico que a sentença recorrida merece ser mantida. Explico.

É cediço que o art. 17 do Código de Processo Civil, dispõe, em texto expresso, que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”;
o art. 485, VI, do mesmo diploma, por sua vez, estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando
“verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”;
e o art. 550 prevê que “
aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias”
.

No plano normativo, portanto, a ação de exigir contas pressupõe não apenas a existência abstrata de uma dúvida ou de uma insatisfação subjetiva da parte, mas a titularidade de um direito material à prestação de contas, ligado, ordinariamente, a hipóteses em que alguém administra bens ou interesses alheios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é convergente nessa direção. Em precedente no qual se reafirmou a estrutura material da ação de exigir contas, a Corte Superior assentou que aquele que administra bens ou interesses alheios está obrigado a prestar contas da administração, do mesmo modo que aquele que tenha seus bens ou interesses administrados por outrem tem direito a exigir as contas correspondentes à gestão”; e também enfatizou que somente ressurge interesse processual quando houver litígio real em torno dessa obrigação específica de prestar contas.

Em igual linha, no julgamento do REsp 1.293.558/PR, submetido ao regime dos repetitivos, o STJ fixou a tese de que, nos contratos em que não há administração de recursos do devedor pelo credor, inexiste interesse de agir para a ação de prestação de contas, justamente porque não há gestão de bens alheios.

É exatamente o que se verifica no caso em exame. Da própria moldura fática descrita pela autora, ora apelante, resulta que a controvérsia decorre de contrato de locação residencial no valor mensal de R$ 800,00, em cujo âmbito a autora reconhece ter permanecido inadimplente por seis meses, passando depois a realizar pagamentos parcelados, insurgindo-se contra cobranças posteriores, contra a ausência de discriminação do saldo e contra condutas que reputa abusivas. Nada obstante a gravidade das alegações deduzidas na inicial e reiteradas no recurso, o vínculo obrigacional retratado nos autos é, em sua essência, o clássico vínculo locatício entre locatária e locador, no qual o locador recebe contraprestação pelo uso do seu próprio imóvel. Logo, não há, nesse arranjo jurídico, administração de bens ou interesses patrimoniais da locatária por parte do locador; há, diversamente, percepção, pelo locador, de prestação pecuniária devida em razão do contrato.

Por sua vez, a recorrente procura deslocar o eixo da discussão para o dever de informação e de transparência, sustentando que a persistência de cobranças, a alegada recusa em discriminar pagamentos e a incidência de juros abusivos demonstrariam a presença do interesse de agir. A argumentação, porém, não é suficiente para transformar o dever de informar, quando existente, em dever jurídico de prestar contas sob o regime dos arts. 550 e seguintes do CPC. A Lei do Inquilinato efetivamente impõe ao locador, em seu art. 22, a obrigação de
“fornecer ao locatário recibo discriminado das importâncias por este pagas, vedada a quitação genérica”.
Trata-se, todavia, de dever específico de documentação da quitação, e não de submissão do locador ao rito especial, bifásico e próprio da ação de exigir contas, instituto vocacionado a relações de administração, gestão ou movimentação de patrimônio alheio.

Desse modo, ainda que se reconheça que o locatário tem direito de obter recibos discriminados, comprovantes ou esclarecimentos sobre valores pagos e cobrados, daí não decorre, automaticamente, a adequação da ação especial de exigir contas. A pretensão recursal, tal como formulada pela apelante, revela, em realidade, finalidade diversa: pretende-se não apenas a exibição de histórico de pagamentos, mas também a revisão de encargos, o expurgo de juros reputados abusivos, a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, a declaração de nulidade de notas promissórias, a devolução de televisor ou indenização substitutiva e a condenação por danos morais. A própria recorrente, ao postular a aplicação da teoria da causa madura, evidencia que o objeto litigioso extrapola em muito a estrita liquidação de contas decorrentes de administração de bens alheios.

Nessa perspectiva, o raciocínio sentencial mostra-se juridicamente correto ao concluir pela ausência de interesse processual quanto ao pedido de exigir contas. Não se cuida de restringir acesso à jurisdição, mas de reconhecer que a tutela pretendida foi deduzida por meio de instrumento processual inadequado ao suporte fático narrado.

O acesso à justiça, consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição, não elimina a exigência de adequação entre a pretensão material e a via processual eleita; ao contrário, supõe que o conflito seja deduzido por mecanismo apto a produzir tutela útil e tecnicamente compatível.

Assim, a extinção sem resolução do mérito, nesse contexto, não impede que a parte formule, em ação própria, as pretensões condenatórias, declaratórias ou revisionais que entenda cabíveis, com causa de pedir devidamente delimitada e contraditório adequado.

Também não prospera a insurgência fundada na possibilidade de cumulação de pedidos. É certo que o CPC de 2015, no art. 327, ampliou a admissibilidade da cumulação, inclusive ao prever a adoção do procedimento comum quando os pedidos se submetam a ritos diversos, desde que observados os requisitos legais. Porém, tal regra não elide, por si só, a necessidade de que cada pretensão ostente interesse processual próprio e de que a cumulação não seja utilizada para contornar a inadequação de pedido nuclear deduzido em rito especial sem o respectivo pressuposto material.

Em outras palavras, a licitude abstrata da cumulação não cria o direito material de exigir contas onde ele não existe. Se o vínculo locatício, nos fatos, tal como narrados, não gera ao locador a obrigação de prestar contas em sentido técnico-processual, a simples invocação do art. 327 do CPC não tem força para sanar a inadequação da via eleita.

Deveras, a apelação intenta converter a ação de exigir contas em veículo processual multiforme, apto a absorver, no mesmo
iter
, debate sobre supostos juros abusivos, validade de títulos cambiários, restituição de bem móvel e dano moral decorrente de alegadas cobranças vexatórias. Não se desconhece que, em tese, pedidos indenizatórios e declaratórios podem coexistir em um mesmo processo quando presentes os pressupostos legais.

Ocorre que, no caso concreto, a premissa central da ação foi estruturada sobre a existência de obrigação de prestar contas pelo locador, premissa essa que não se sustenta. A partir do momento em que falece o suporte jurídico do pedido principal tal como concebido, a apelação não demonstra, de forma tecnicamente suficiente, que as demais pretensões poderiam ser simplesmente destacadas, preservadas e julgadas de forma autônoma sem alteração substancial da moldura objetiva da demanda e sem prejuízo ao contraditório.

Dito isso, as alegações da apelante acerca de cobrança de juros compostos de 10%, assinatura de notas promissórias em branco, retenção de televisor, ameaças e constrangimentos merecem registro e não são irrelevantes em abstrato. Contudo, tais fatos, por si sós, não instauram dever técnico de prestação de contas. Antes, se efetivamente comprovados, podem, em tese, fundamentar pretensões de natureza revisional, declaratória, restituitória ou indenizatória, desde que deduzidas e instruídas sob a via processual apropriada. A sentença recorrida, ao reconhecer a ausência de interesse de agir na ação de exigir contas e a inadequação do manejo conjunto tal como proposto, não decidiu que esses fatos jamais possam ser apreciados judicialmente; decidiu, isto sim, que eles não legitimam, nas circunstâncias dos autos, o emprego da ação especial proposta.

No tocante ao pedido subsidiário de aplicação da teoria da causa madura, igualmente não assiste razão à apelante. O art. 1.013, § 3o, do CPC autoriza o julgamento imediato do mérito em hipóteses determinadas; porém, aqui, a recorrente pretende que o Tribunal, afastando a extinção terminativa, desde logo, imponha ao apelado a obrigação de prestar contas, revise encargos, declare nulas notas promissórias, determine devolução de bem e fixe indenização moral. Ocorre que a premissa indispensável para o acolhimento desse pedido - a existência do dever jurídico de prestar contas na relação locatícia em exame, não se verifica. E, quanto às demais pretensões condenatórias e declaratórias, a própria feição com que foram articuladas no apelo, evidencia a necessidade de moldura processual própria, não se mostrando a causa madura, nos exatos termos postulados, apta a ensejar julgamento integral favorável à recorrente.

Por fim, as contrarrazões apresentadas pelo apelado, ao insistirem na inexistência de dever de prestar contas e na impropriedade da via eleita, harmonizam-se com o desfecho que ora se propõe. Já as alegações recursais defensivas relativas à suposta revelia da apelante quanto à reconvenção, à preclusão para impugnação das contas e ao saldo devedor apontado na contestação não são, propriamente, determinantes para o desate do presente apelo, sobretudo porque a reconvenção foi extinta na origem e não constitui objeto de irresignação autônoma devolvida por recurso do reconvinte; ainda assim, nada nessas alegações infirmaria a conclusão central de que a relação locatícia não autoriza, nas circunstâncias descritas, o manejo da ação de exigir contas.

Por tudo isso, concluo que a sentença proferida deve ser preservada. Manteve-se correta a extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, porque a pretensão da autora foi deduzida por via inadequada, inexistindo, na relação locatícia narrada, obrigação do locador, ora apelado, de prestar contas nos moldes da ação especial prevista nos arts. 550 e seguintes do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026